Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. PREJUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE

1. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/91.

2. Considerando o reinício do ano letivo, é evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a imediata desocupação do imóvel pode causar inúmeros prejuízos aos estudantes matriculados na instituição de ensino requerente.

3. Em que pese o artigo 58, V, da Lei 8.245/91, atribuir apenas efeito devolutivo aos recursos interpostos nos autos da ação de despejo, havendo risco de dano grave, com relevante fundamentação, é possível a concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto.

4. Recurso conhecido e desprovido.